Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-42.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704398-42.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEWTON DALTRO SANTOS APELADO: SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação, interposto por NEWTON DALTRO SANTOS o que o faço no seu duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise dos recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de março de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator